Tribunal: TJDFT
Processo: 0728233-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas e pela análise dos elementos de convicção constantes nos autos. A ausência de mínima comprovação por parte do réu, a sustentar a sua versão de que não tinha conhecimento da procedência irregular do bem, levam à efetiva caracterização do crime.
2. Para a configuração da modalidade qualificada do crime de receptação, basta que o agente tenha condições de saber da procedência espúria da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude que guarnece o bem. Aquele que exerce atividade comercial deve ter maior acuidade nos negócios jurídicos, uma vez que nesse ambiente se descarrega grande parte de bens com procedência ilícita.

3. Apelação conhecida e não provida.